Tribunal: TJMT
Processo: 1057555-85.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057555-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO AUGUSTO NEGRISOLI DA SILVEIRA - CPF: 451.756.751-68 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CONTRAINDICADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – EXIGÊNCIA DE IDONEIDADE MORAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONDIÇÃO CONSTANTE DO EDITAL – PRINCÍPIO DA MORALIDADE – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO NA ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível que a Administração aprecie fatos, objeto de persecução penal ultimada ou pendente, valorando-os como desabonadores para a assunção do cargo em disputa e culmine na eliminação do candidato ao certame, sem que isso caracterize ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.

2. A investigação social dos candidatos ao ingresso em cargos ou empregos públicos atende ao princípio constitucional da moralidade, de modo que é licito à Administração apreciar a vida pregressa do candidato em concurso público, especialmente quando tal exigência consta do edital.

3. A eleição dos critérios seletivos está inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, a quem cabe exercer o juízo de conveniência e de oportunidade na eliminação de candidata na fase de investigação social, deixando de convocá-lo, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, também de índole constitucional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Antônio Augusto Negrisoli da Silveira contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Comarca da Capital que, nos autos de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator atribuído ao Gerente de Inteligência da Coordenadoria de Segurança Socioeducativa da Secretaria de Estado e Segurança Pública de Mato Grosso, denegou a segurança vindicada na inicial, em que visava o impetrante modificar a contraindicação na fase de investigação social, que acabou o excluindo da lista final do concurso público no cargo foi classificado para o cargo de agente administrativo do Sistema Socioeducativo, polo Lucas do Rio Verde.

Em apertada síntese, o apelante pretende a reforma do decisum, aduzindo que sua exclusão da fase de investigação social decorreu apenas de um boletim de ocorrência registrado unilateralmente, em que sua ex-companheira lhe imputa o cometimento de ameaça, além do fato do recorrente possuir um processo criminal que tramitou na vara de execuções – Autos nº 27184-60.2016.8.11.0042, não tendo, a seu sentir, o condão de definir sua idoneidade moral.

Alega que é primário e que o único processo que respondeu já estava abrigado pela extinção da punibilidade, de modo que não poderia comprometer sua idoneidade moral.

Pontua que já exerce cargo público efetivo e de confiança, não possuindo em seu histórico nada que desabone sua conduta, motivo pelo qual defende que a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, que afrontou seu direito de presunção de inocência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, concedendo a segurança pleiteada.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 82690118).

Instada, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo (id. 86224974).

É o relatório.

À pauta, pois.

Intimem-se e cumpra-se.

V O T O R E L A T O R

Em suma, a causa de pedir recursal se funda em alegada violação ao direito líquido e certo do apelante por ter sido contraindicado na fase de investigação social do concurso público em que foi classificado no cargo de agente administrativo no Sistema Socioeducativo, unicamente por possuir boletim de ocorrência dando como suspeito da prática de ameaça contra sua ex-companheira e por já ter respondido a processo criminal com trânsito em julgado.

O apelo não merece prosperar.

É certo que a existência de boletim de ocorrência não é fato, por si só, a ensejar a reprovação em concurso público.

No entanto, há uma peculiaridade no caso em apreço a justificar a não recomendação do apelante no certame, qual seja, tratar-se de concurso para agente administrativo com lotação no Sistema Socioeducativo, em cujo edital previa, claramente, a necessidade de idoneidade moral do candidato.

Conforme consta do Relatório de Investigação Social, anexado aos autos ao id. 82690100:

“(...) fora constatado que o candidato possui registro de boletim de Ocorrência como SUSPEITO, Boletim de Ocorrência n° 2011.75675, de 09/03/2011, onde segundo consta informações fornecidas de que há 9 (nove) meses o suspeito saiu de casa para viver com outra pessoa e o mesmo é usuário de entorpecentes e furtou sua aliança para comprar entorpecentes, seu cartão de crédito e várias talões de cheques, e era muito agressivo quebrando os móveis e eletrodomésticos da casa como o computador, DVD e a televisão e as louças, a vítima relata que várias vezes já tentou agredir-lhe com uma sanduicheira, porém depois que saiu de casa liga várias vezes por semana ameaçando-a e insultando-a com palavras de baixo calão, a vítima relata que não atende mais os telefonemas do suspeito só tem contato com ele através dos seus amigos. (...) Na data de 24/05/2012 foi cumprido mandado de prisão por violência doméstica contra o mesmo. Possui processo Criminal nº 27184-60.2016.8.11.0042, Código: 20011196, cadastrado na 2ª Vara Criminal, Tipo de Ação: Execução de Pena.”

Nessa medida, o apelante não preencheu os requisitos legais constantes no art. 15, § 1º, inciso V, da Lei Estadual n.º 9.688, de 28 de dezembro de 2011, e do item 14.4, do Edital n.º 001/2018/SEJUDH, veja:

“Art. 15 O ingresso nos cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo será através de concurso público de provas ou d e provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.

§ 1º Para o preenchimento dos cargos de Profissionais do Sistema Socioeducativo serão realizadas no mínimo 05 (cinco) fases seguintes, todas de caráter eliminatório:

I - prova objetiva,

II - exame de saúde;

III - aptidão física;

IV - exame psicológico, em acordo com o perfil;

V - investigação social.”

“14.4 - Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.”

Nesse contexto fático, a idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste múnus público fundamentada na existência de Boletim de Ocorrência que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função.

Nesse norte, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inocência, notadamente porque o boletim de ocorrência registra o cometimento de mesmo crime em que o apelante já possui condenação.

A propósito, a jurisprudência, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO: INVESTIGADOR POLÍCIA CIVIL - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÕES: OMISSÃO: DESCLASSIFICAÇÃO - CONCESSÃO LIMINAR - REQUISITOS: AUSÊNCIA. A idoneidade moral constitui requisito legal para ingresso em cargo de investigador da Polícia Civil, sendo justificada a contraindicação por ato administrativo lastreado em boletim de ocorrência policial que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função, sem que isso caracterize violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.15.069854-6/002, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/0018, publicação da súmula em 31/08/2018) (grifou-se)

Em que pesem as alegações invocadas pelo apelante, de se ver que deve prevalecer na espécie o edital a que se encontra sujeito o candidato, que, claramente, fez previsão em seu item 14.2.1 de todos os documentos que deveriam ser entregues para a etapa da investigação social, bem como fez constar no item 14.4, que, caso fosse constatada e demonstrada a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.

Conquanto o apelante se insurja contra sua contraindicação, afirmando que o processo criminal em seu desfavor já estivesse praticamente extinto por cumprimento da pena, é de se reconhecer que a Administração Pública pode apreciar fatos, objeto de persecução penal ultimada ou pendente, valorando-os como desabonadores para a assunção do cargo em disputa e culmine na eliminação do candidato ao certame.

A corroborar referido entendimento, colha-se da jurisprudência pátria, in verbis:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO NA FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. É possível que a Administração aprecie fatos, objeto de persecução penal ultimada ou pendente, valorando-os como desabonadores para a assunção do cargo em disputa e culmine na eliminação do candidato ao certame. (...).” (TJ-DF - APC: 20140110299156, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 03/06/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/06/2015. Pág.: 146).

Não se olvide que a eleição dos critérios seletivos para a investigação social se encontra inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, a quem cabe exercer o juízo de conveniência e de oportunidade ao não recomendar o candidato para o cargo, diante da prática de crime, em aplicação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, também de índole constitucional.

A guisa de conclusão, confira-se o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NÃO RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO POR FALTA DE PREPARO – REJEITADA – CONDENAÇÃO EM AÇÃO PENAL – EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE CONCERNENTE À REFERIDA ETAPA DO CERTAME OU DA CONDUTA ILIBADA PARA O EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO –– PRINCÍPIO DA MORALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) A investigação social e a exigência de boa conduta dos candidatos ao ingresso em cargos ou empregos públicos atende ao princípio constitucional da moralidade, de modo que é licito à Administração apreciar a vida pregressa do candidato em concurso público, especialmente quando tal exigência consta do edital. A eleição dos critérios seletivos encontra-se inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, a quem cabe exercer o juízo de conveniência e de oportunidade na eliminação da candidata na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, deixando de convocá-la para o curso de formação, em aplicação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, também de índole constitucional.” (N.U 1008254-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 10/09/2020) (grifou-se)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE AGENTE DO SISTEMA PRISIONAL – NÃO RECOMENDAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONDENAÇÃO CRIMINAL – EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA – PRINCÍPIO DA MORALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Em se tratando de concurso público, o princípio que prevalece é o da vinculação ao edital, no qual estão estabelecidas as regras do certame, previamente conhecidas de todos os candidatos, antes da efetivação da respectiva inscrição. A eleição dos critérios seletivos para a investigação social encontra-se inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, a quem cabe exercer o juízo de conveniência e de oportunidade ao não recomendar o candidato para o cargo ante a prática de crime, em aplicação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, também de índole constitucional.” (N.U 1003851-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 09/10/2019) (grifou-se)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença proferida pelo magistrado de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021